Tribunal: TJBA
Processo: 8005981-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento n. 8005981-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por associação sem fins lucrativos, no âmbito de exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A agravante sustentou que a decisão teria desconsiderado precedentes desta Corte favoráveis à concessão do benefício à própria entidade e aplicado julgados supostamente inaplicáveis ao caso concreto. Alegou, ainda, que sua condição filantrópica e os documentos contábeis juntados demonstrariam incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante comprovou, de forma concreta e suficiente, sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente mera alegação de dificuldades financeiras ou apresentação de documentos genéricos. 4. Os documentos contábeis apresentados pela agravante revelam cenário patrimonial incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais de valor reduzido, considerando a existência de ativo circulante superior a R$ 417 milhões, receita operacional anual superior a R$ 200 milhões e patrimônio líquido expressivo. 5. Déficits operacionais, endividamento bancário e índice de liquidez corrente inferior a 1, isoladamente considerados, não configuram prova suficiente de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da benesse processual. 6. A natureza filantrópica ou sem fins lucrativos da entidade não gera presunção automática de hipossuficiência, permanecendo indispensável a demonstração concreta da incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo das atividades institucionais. 7. O certificado CEBAS invocado pela agravante não possui aptidão para amparar presunção favorável, uma vez que os pedidos referentes aos triênios indicados ainda se encontram pendentes de análise administrativa. 8. Precedentes desta Corte e de outros tribunais envolvendo a mesma parte não possuem caráter vinculante apto a impor solução idêntica, sobretudo quando a análise das circunstâncias fáticas e probatórias conduz a conclusão diversa. 9. O dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC refere-se à estabilidade das teses jurídicas, e não à reprodução automática de resultados, permanecendo hígida a orientação segundo a qual a pessoa jurídica deve comprovar robustamente sua insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 10. Agravo Interno conhecido e não provido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 926 e 1.021, § 4º. - Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.688.862/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgRg no REsp 1.103.391/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de instrumento de n. 8005981-48.2026.8.05.0000, sendo agravante a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça